Tribunal: TJBA
Processo: 8000827-12.2021.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000827-12.2021.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAIRA

Advogado(s)
:

APELADO: DIVALDO DA SILVA PASSOS

Advogado(s)
:
FABIO SILVA SANTANA SANTOS, MARCIO SOUZA GARCIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLIC
O
. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO DO PERÍODO NÃO USUFRUÍDO EM PECÚNIA. RECONHECIMENTO. NÃO PROCEDE O PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA.
DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
PLEITO DEVIDAMENTE AMPARADO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (ART. 41, XXVIII)
E NA LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL
. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ESTADO. APELO NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Da preliminar de prescrição bienal.

Deve-se destacar que, quanto à questão, a Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Resp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. -
Rejeitada
a preliminar.

Do mérito.

Irretocável a sentença que reconhece o direito da parte autora de ter convertido em pecúnia os períodos de licença prêmio não usufruídos, tampouco utilizados para fins de contagem para aposentadoria.

Demonstrada a natureza do vínculo estatutário da autora, a licença prêmio incorpora ao seu patrimônio jurídico, assim é obrigação da Administração Pública indenizar o servidor aposentado por férias ou licença prêmio não usufruída.

A corte do STJ através de julgamentos recentes, tem se posicionado no sentido de reconhecer o direito a indenização, ou seja, conversão em pecúnia e licença prêmio não gozada aos servidores públicos, pertencentes ao quadro permanente mesmo diante da ausência da comprovação do requerimento administrativo para gozo das licenças. Precedentes: REsp 1893546/SE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021. AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021. AgInt no REsp 1634468/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018.

Fixados em 10% (dez por cento) os honorários sucumbenciais, majoro em 5% (cinco por cento), com base na legislação já mencionada, totalizando 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
pelação Cível nº
8000827-12.2021.8.05.0263
,
Comarca de Ubaíra/BA, em que figuram,
como Apelante –
MUNICÍPIO DE
UBAIRA
e como Apelado – DIVALDO DA SILVA PASSOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

neg
ar
provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo íntegra a sentença recorrida
,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5